Tribunal: STF
Processo: ARE 1577226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME:



    1. O Ministério Público ofereceu denúncia contra dois réus pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §3º, II, e 211, na forma do artigo 69, com as agravantes do artigo 61, II, ‘c’ e ‘f’, e do artigo 62, I, todos do Código Penal. Os réus foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenados pelos crimes do artigo 121, §2º, III e IV, do Código Penal, artigo 211 do Código Penal e artigo 155, §4º, IV, do Código Penal. Foram fixadas penas de 20 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão para o primeiro apelante e 18 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão para o segundo apelante, ambas em regime inicial fechado.



    2. A defesa interpôs apelação pleiteando a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte ou o afastamento da qualificadora do meio cruel. Foi solicitada ainda a revogação da prisão preventiva e a redução das penas aplicadas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri deve ser anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos, com eventual afronta ao artigo 155 do CPP, perda de uma chance probatória e comprovação de animus necandi; (ii) analisar a desclassificação ou a subsistência da qualificadora do meio cruel; e (iii) examinar a possibilidade de readequação da pena-base.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    4. O veredito do Tribunal do Júri deve ser respeitado quando respaldado em uma das versões sustentadas no processo. Somente se admite a anulação do julgamento se a decisão dos jurados for arbitrária, sem qualquer apoio na prova dos autos. No caso, as provas testemunhais e materiais demonstram a participação dos réus nos crimes, inexistindo flagrante contradição que justifique a cassação da decisão.



    5. Os policiais civis ouvidos em juízo esclareceram os passos da investigação que culminaram na prisão dos apelantes. Ambos apelantes foram abordados em posse de objetos pessoais da vítima e eletrodomésticos furtados no imóvel da vítima após seu óbito. O primeiro apelante portava a chave do veículo do falecido. O corpo foi encontrado em um matagal, após a indicação do primeiro apelante, em estado avançado de decomposição. Prova judicializada suficiente para afastamento da absolvição ou desclassificação pelo júri.



    6. Não há que se falar em perda de uma chance probatória para que fosse concluída a causa da morte ou se os processados estiveram no local do crime, através da providência de laudos periciais adicionais. Isto porque o corpo da vítima estava em estágio avançado de decomposição, o que impossibilitou qualquer condução investigativa no sentido de atestar a causa da morte; ainda, os próprios processados confirmaram que estavam no galpão no momento em que a vítima morreu.



    7. A qualificadora do meio cruel deve ser afastada, pois não há prova concreta de que a vítima foi morta por asfixia decorrente do golpe "mata-leão". O laudo cadavérico apontou apenas “ação contundente” como possível causa da morte, sem indicar método específico ou sofrimento exacerbado da vítima. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.



    8. Quanto à dosimetria da pena, afastam-se as valorações negativas indevidas relacionadas à culpabilidade e às consequências do crime, pois os fundamentos utilizados na sentença já são inerentes ao tipo penal. Readequação da pena-base para o mínimo legal, resultando em pena final de 15 anos de reclusão e 20 dias-multa para cada um dos apelantes.



    IV. DISPOSITIVO E TESE:



    9. Provimento parcial do recurso para redimensionar a pena imposta aos réus.



    Tese de julgamento:



    "1. O veredito do Tribunal do Júri deve ser respeitado sempre que houver amparo em uma das versões sustentadas nos autos, sendo vedado ao Tribunal Revisor substituir a valoração dos jurados por seu próprio entendimento. 2. A qualificadora do meio cruel exige demonstração inequívoca do sofrimento intencionalmente infligido à vítima, não podendo ser presumida diante de laudo cadavérico inconclusivo."



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2º, IV; 211; 155, §4º, IV; 69. Súmula 231 do STJ.



    Jurisprudência citada: STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.09.2024 (Tema 1068).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente